Tribunal: TJSP
Processo: 0000043-10.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – E Crime tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) - Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Guardas civis metropolitanos que surpreenderam o adolescente na posse da res furtiva quando as entregava para o réu, em sua residência – Versão sustentada pelo réu que, além de inverossímil, possui

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – E Crime tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) - Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Guardas civis metropolitanos que surpreenderam o adolescente na posse da res furtiva quando as entregava para o réu, em sua residência – Versão sustentada pelo réu que, além de inverossímil, possui inconsistências, bem como é contestada pelos agentes de segurança pública – Delação realizada pelo adolescente que, conquanto tenha sido retratada em Juízo, é amparada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório – Pleito para desclassificação para os crimes de receptação simples ou estelionato – Impossibilidade – Versão do réu que não encontra amparo probatório – Tentativa de atribuir reciprocamente a autoria exclusiva pelo delito em tela que não convence - Condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas que se impõe – Princípio da insignificância – Inadmissibilidade – Precedentes - Dosimetria penal – Segunda fase – Reconhecida a menoridade relativa do apelante, que tinha à época dos fatos 20 anos de idade, ainda que inexista recurso defensivo neste sentido – Compensação integral com a agravante da reincidência, ainda que específica – Precedentes do STJ - Reconhecido o concurso formal entre o delito de furto qualificado e a corrupção de menores, a despeito do entendimento adotado pelo magistrado – Precedentes desta c. Câmara criminal - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, ainda, a suspensão condicional da pena – Reincidência dolosa que obsta ambas benesses pleiteadas pelo agente – Regime semiaberto mantido, em razão da reincidência específica - Prequestionamento implícito – Apelo defensivo PARCIALMENTE provido para redimensionar as penas impostas, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.